Tribunal: TJDFT
Processo: 0743757-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743757-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO GOMES AMADOR IMPETRANTE: FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, MARINA APARECIDA MOTA GOMES, RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS LIMA, FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA e MARINA APARECIDA MOTA GOMES em favor de ROGÉRIO GOMES AMADOR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (Id 52331066), os impetrantes sustentam, em suma, que a decisão que recebeu a denúncia não estaria adequadamente fundamentada, pois se afigura impossível perceber qual a tipificação penal imputada ao paciente. Requerem a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão proferida, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição da República. Não há pedido liminar. É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR